Tribunal: TJBA
Processo: 8013927-71.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8013927-71.2026.8.05.0000 Origem: Comarca de Salvador Processo de Origem nº 0508102-38.2020.8.05.0001 Paciente: Paulo Sérgio Dias de Souza Júnior Impetrante: Reinaldo da Cruz de Santana Júnior – OAB/BA 30.895 Impetrado: Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO DIRIGIDA CONTRA A MANUTENÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO DEFINITIVA EXPEDIDO APÓS A FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO PENAL. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E QUANTO À NECESSIDADE DE CUSTÓDIA. TESE DE NULIDADE DA FORMAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo resultado lesão grave, na forma tentada, em concurso com associação criminosa, contra decisão que manteve mandado de prisão definitiva expedido após a certificação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0508102-38.2020.8.05.0001. 2. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da ordem prisional, argumentando, em síntese: (i) ausência de fundamentação judicial específica quanto ao direito de recorrer em liberdade e quanto à necessidade de decretação de custódia; e (ii) nulidade da formação da coisa julgada em razão da inexistência de intimação pessoal do acusado acerca do teor da sentença condenatória. II. Questões em discussão 3. As questões submetidas à apreciação consistem em verificar: (i) se a ausência de fundamentação acerca do direito de recorrer em liberdade ou da necessidade de prisão cautelar compromete a validade da ordem de prisão expedida após o trânsito em julgado da condenação; e (ii) se a ausência de intimação pessoal do réu que respondeu ao processo em liberdade invalida a certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória. III. Razões de decidir 4. O mandado de prisão impugnado possui natureza executória, decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado, caracterizando prisão-pena e não prisão cautelar. 5. A exigência de fundamentação específica com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal incide sobre a prisão processual, não se aplicando à prisão decorrente da execução de pena imposta em decisão condenatória definitiva. 6. A sentença condenatória não decretou prisão preventiva nem alterou a situação de liberdade processual do acusado, limitando-se a determinar a expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, como consequência da formação do título executivo penal. 7. Eventual inconformismo quanto à ausência de manifestação expressa sobre o direito de recorrer em liberdade deveria ter sido suscitado oportunamente por meio dos recursos cabíveis, não sendo o habeas corpus via adequada para rediscussão de matéria já preclusa. 8. Nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode ocorrer validamente na pessoa do defensor constituído, sendo desnecessária a intimação pessoal do acusado. 9. Inexistência de circunstância excepcional apta a afastar a incidência da regra legal, uma vez que a defesa técnica foi regularmente intimada da sentença por meio do sistema eletrônico, sem notícia de abandono defensivo, revelia desassistida ou irregularidade na representação processual. 10. A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, o que não se verifica na hipótese, pois a defesa não demonstrou de que modo a ausência de intimação pessoal teria inviabilizado o exercício do direito de recorrer. 11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, estabelece que a execução da pena privativa de liberdade, como regra, exige o trânsito em julgado da condenação, ressalvadas as hipóteses de prisão cautelar. 12. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que a intimação da sentença condenatória ao defensor constituído é suficiente quando o réu responde ao processo em liberdade. IV. Dispositivo e tese 13. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado possui natureza executória (prisão-pena) e não exige fundamentação baseada nos requisitos da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, é válida a intimação da sentença condenatória realizada na pessoa do defensor constituído quando o réu respondeu ao processo em liberdade, não sendo necessária a intimação pessoal do acusado. 3. A decretação de nulidade processual depende da demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII, LIV, LV e LVII; CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 392, II, 563, 647 e 648. Jurisprudência relevante citada: STF, ADCs 43, 44 e 54; STJ, AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC; HC 754.495/SP; RHC 206.034/SP; AgRg no RHC 181.969/MG; AgRg no HC 844.848/RO; AgRg no REsp 1.969.848/GO; AgRg no HC 454.800/PE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8013927-71.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e, no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)